Tribunal: CARF
Processo: 13839.001568/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001568/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.923 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SIFCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32.
Nos termos do art. 1°, do Decreto n° 20.910/32, o direito de aproveitamento
dos créditos do IPI fica sujeito ao prazo de cinco anos, contados do último dia
do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento
industrial.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SIFCO S.A. contra Acórdão no 14-
20.989, de 15 de outubro de 2008 (fls. 154 a 168), proferido pela 2a Turma da DRJ/Ribeirão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001568/2006-31
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001568/2006-31

Preto/SP, que que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório integrante da decisão recorrida que
transcrevo a seguir:
O interessado em epígrafe solicitou o ressarcimento do saldo credor apurado no período
em destaque, corrigidos monetariamente.
O pedido foi indeferido e as compensações não homologadas, considerando que os
créditos em questão, além de parte já estar prescritos, não eram incentivados e em razão
do artigo 11, da Lei no 9.779, de 1999 somente se aplica ao saldo credor decorrente das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento a partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização. Quanto ao restante, ou se constituíram de aquisições não
oneradas pelo IPI, e/ou que foram aplicadas em produtos NT.
Tempestivamente, o interessado manifestou sua inconformidade, basicamente, alegando
a inocorrência da prescrição, pois não se aplicaria o Decreto n° 20.9 0/32, pois, de
acordo com a Constituição Federal, tal matéria requer Lei Complementar, no mérito,
invoca princípios constitucionais para demonstrar que a Lei n° 9.779/99 deveria ser
aplicada retroativamente, por seu caráter interpretativo, sem qualquer limitação ao
constitucional direito creditório, o qual deveria ser corrigido monetariamente, conforme
julgados que cita.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte em acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de Apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto n° 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir 01/01/1999, onerados pelo imposto e aplicados
na industrialização.
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal a apropriação, na escrita fiscal do
sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, uma vez q e inexiste montante do imposto cobrado na operação
anterior.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de IPI.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001568/2006-31

INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para e manifestar acerca de suscitada
inconstitucionalidade das leis ou dos atos normativos regularmente editados.
Solicitação indeferida.
Cientificado do referido acórdão o interessado apresentou Recurso Voluntário em
12/12/2008 (fls. 170 a 200) pleiteando a reforma do decisão da DRJ, reafirmando os argumentos
deduzidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Destaco, outrossim, que diante da informação de fls. 201, não houve retorno do
Aviso de Recebimento (AR) correspondente à Comunicação n° 316/2008/SAORT relativa à
ciência do acórdão da DRJ. Entretanto, datando a Comunicação de 10 de novembro de 2008 (fl.
169) e tendo sido o recurso protocolado em 12 de dezembro de 2008 (fl. 170), além de levar em
conta o tempo necessário à expedição e ciência da Comunicação através dos Correios, tenho o
recurso por tempestivo.
2. Mérito
A discussão em tela versa sobre pedido de ressarcimento de créditos do IPI
advindos da aquisição de insumos utilizados no processo produtivo industrial da ora Recorrente,
acrescidos de atualização monetária e juros SELIC. Ocorre que o pedido foi indeferido pela
fiscalização e, posteriormente, ratificado pela DRJ.
A Recorrente aduz em Recurso Voluntário as mesmas razões de sua manifestação
de inconformidade, alegando, preliminarmente, a inocorrência da prescrição, pois não se
aplicaria o Decreto n° 20.910/32, pois, de acordo com a Constituição Federal, tal matéria requer
Lei Complementar, e, no mérito, invoca princípios constitucionais para demonstrar que a Lei n°
9.779/99 deveria ser aplicada retroativamente, por seu caráter interpretativo, sem qualquer
limitação ao constitucional direito creditório, o qual deveria ser corrigido monetariamente,
conforme julgados que cita.
2.1. Da Prescrição
Sem maiores delongas, com relação à prescrição nos casos de pedidos de
ressarcimento de créditos do IPI, o entendimento que prevalece neste órgão julgador é de que a
regra aplicável é aquela contida no art. 1o, do Decreto n° 20.910/32, tal qual devidamente
observado na decisão de piso.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001568/2006-31

Isso porque o ressarcimento não deve ser confundido com a restituição, pois,
enquanto o primeiro se caracteriza como dívida da União para com os contribuintes, regulado
pelo art. 1o, do Decreto no 20.910/32, o segundo decorre do direito originado do pagamento
indevido, ou maior que o devido, de tributo e é regulado pelo art. 165, do CTN. Aquele
dispositivo legal (art.1o, do Decreto no20.910/32) estabelece que o prazo prescricional para as
dívidas da União, como no caso de ressarcimento, é de cinco anos do ato ou fato no qual se
originam:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Nessas hipóteses de créditos de IPI derivados da não cumulatividade, o direito
nasce para o beneficiário no momento em que finda o período de apuração da entrada dos
insumos no estabelecimento industrial, devendo ser esse utilizado como termo inicial para a
contagem do prazo de cinco anos da prescrição. Nesse mesmo sentido, é o entendimento da
Secretaria da Receita Federal, expresso por meio do Parecer CST no 515/71:
Crédito não utilizado na época própria: se a natureza jurídica do crédito é a de uma
dívida da União, aplicável será para a prescrição do direito de reclamá-lo, a norma
específica do art.1o do Dec. no 20.910, de 06.01.32, que a fixa em cinco anos, em vez
do dispositivo genérico art. 6 o do mesmo diploma.
(...)
5. No caso do art. 30, incisos I a V do RIPI, o termo inicial da prescrição é a entrada dos
produtos ali indicados, no estabelecimento, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.
Portanto, tratando-se de pedido de ressarcimento realizado em 2006 referente a
possível aproveitamento de créditos derivados da aquisição de insumos do ano de 1996, tem-se
que ocorreu a prescrição da pretensão de pleiteá-los.
Desta forma, reconhecida a prescrição, restam superados os demais argumentos de
defesa.
Nada obstante, ainda que a pretensão da Recorrente não estivesse prescrita,
verifico que o ressarcimento requerido é derivado do art. 11, da Lei no 9779/99, ou seja aquele
decorrente de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens utilizados na
industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados a alíquota zero, e, portanto,
só alcança os créditos oriundos de aquisições oneradas pelo IPI efetuadas a partir de 01/01/99
(Recurso Repetitivo, no REsp no 1134903/SP). Como o pleito da Recorrente refere-se a supostos
créditos do ano de 1996, também, no mérito, não lhe assistiria razão.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001568/2006-31

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital